Tribunal: TJDFT
Processo: 0724382-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução. Penhora frutífera. Interrupção da prescrição. Extensão a demais devedores solidários. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. O recurso. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no curso de processo de execução.
2. O fato relevante. Determinação de suspensão do processo contra outros devedores solidários por falta de bens penhoráveis, a despeito de penhora frutífera de bens em relação a um dos coobrigados.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a penhora de bens de um dos devedores solidários interrompe a prescrição intercorrente em relação aos demais devedores; e (ii) estabelecer se a suspensão do processo contra os demais devedores solidários, caso não sejam encontrados bens penhoráveis em seus nomes, é válida.
III. Razões de decidir
4. A penhora de bens de um dos devedores solidários interrompe a prescrição intercorrente em relação aos demais devedores, conforme jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.
5. A suspensão do processo contra os demais devedores solidários é indevida, pois a execução está garantida por penhora de bens de um dos executados.
6. A decisão agravada, ao determinar a suspensão do processo, incorreu em erro ao não considerar a solidariedade entre os devedores e a extensão dos efeitos da penhora frutífera.
IV. Dispositivo
7. Recurso provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, §§ 1o, 2o, 3o e 4o; Código Civil, arts. 202 e 204.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0739296-23.2017.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 01.02.2024, DJe 16.02.2024.